Tribunal: TJDFT
Processo: 0000013-52.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000013-52.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por ora, nada a prover quanto ao pedido formulado ao ID: 75196288. Aguarde-se a retificação do Precatório n. 0743108-03.2022.8.07.0000, conforme requerido à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE (ID: 75950032). Intimem-se as partes para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 9 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR